Tribunal: TJMT
Processo: 1015199-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015199-33.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CHARLIE DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 043.617.511-88 (RECORRIDO), BERTOLINA ALVES DE LIMA - CPF: 162.279.301-30 (ADVOGADO), Antonio Carlos Silva Ferreira (VÍTIMA), ANTONIO CARLOS SILVA FERREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – 1. LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 25, DO CP – 2. INSUFICIÊNCIA DO PRONTUÁRIO MÉDICO PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA DESCRITAS NO DOCUMENTO – EXISTÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL –
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da Legítima Defesa, não deve ser afastada, de pronto, a apreciação da causa pelo Tribunal do Júri, especialmente se ambas as teses, defensiva e acusatória, encontram respaldo em elementos de prova colhidos nos autos;

2.
“(...) “a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova, como é a hipótese dos autos”
(RHC 62.807/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017). (...)” (N.U 1023472-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
,
interposto a tempo e modo por
Charlie da Silva Figueiredo
,
contra a decisão anexada sob Id. 99065963, em que foi
pronunciado
como autor do crime de
Homicídio qualificado
na modalidade
tentada
(art. 121, § 2o, II c/c art. 14, II, do CP).

Em suas razões recursais,

requereu sua
despronúncia
alegando, em suma, que desferiu uma facada na vítima para se defender, até mesmo porque, as testemunhas ouvidas na delegacia confirmaram que a vítima lhe deu várias “pauladas” (Id. 99065981).

As contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau são pelo

desprovimento
do recurso (Id. 99065985).

O Juízo
a quo

manteve a decisão
de pronúncia (Id. 99065986).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou em parecer pelo
desprovimento
do recurso (Id. 104211979), conforme sumário que segue:

“Recurso em Sentido Estrito – Pronúncia – Homicídio qualificado, na forma tentada [art. 121, § 2o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP] – Absolvição sumária [art. 415 do CPP] - reconhecimento - inadmissibilidade, dada a não configuração, de forma plena e insofismável, dos requisitos ensejadores da legítima defesa- Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021